Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DO EXEQUENTE. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. DÍVIDA DE ELEVADO VALOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
2. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
3. Recursos de embargos de declaração conhecidos e desprovidos.